Tribunal: TJMT
Processo: 1034233-85.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034233-85.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 009.037.421-52 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO DOMINGOS DE BARROS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação pelo embargante interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado “
sobre a tese inicial concernente na interrupção do fornecimento de energia elétrica, ou seja, um serviço público essencial, calcada em documentação comprobatória dessa interrupção
”.

Cita que “
não se trata, portanto, de má prestação de serviço decorrente, exclusivamente, de oscilação na rede de energia elétrica
”, mas também de interrupção de fornecimento de energia por longos períodos, o que ensejaria a reparação por dano moral
in re ipsa
.

Ainda, alega haver contradição no acordão recorrido no que tange à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, “
no sentido de que em se tratando de interrupção de fornecimento de serviço público essencial o dano moral caracteriza-se por ser in re ipsa
”.

Diante do exposto, menciona o embargante que “
além de contraditório o julgamento de acordo com as provas constantes nos autos, também é omisso porque não indicou que os fatos se tratavam de interrupção do fornecimento de energia elétrica e demora no retorno do fornecimento do serviço público essencial durante os períodos indicados na petição inicial
”, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte embargada defende que “
o descabimento do meio recursal intentado é por demais evidente, inequívoco e insofismável
”, alegando ser nítida a pretensão do recorrente de rediscutir a matéria.

Portanto, considerando inexistir vícios a serem sanados, requer a embargada a rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Domingos de Barros em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo embargante interposto em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - ZONA RURAL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Mesmo que a ocorrência de oscilações de energia elétrica seja incontroversa, tal fato, por si só, não enseja a caracterização de danos morais ao consumidor. 3. Deixando o consumidor de comprovar cabalmente que a interrupção de energia elétrica perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas bem como haver danos sofridos que tenha atingido seus direitos da personalidade em decorrência da interrupção alegada, deve restar improcedentes seu pedido de indenização por danos morais. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou omissa e contraditória, eis que não considerou ter ocorrido interrupção de fornecimento de energia elétrica por longos períodos bem como por ter contrariado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça e as provas constantes nos autos.

Prefacialmente, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 - DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS - BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO - TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6o E 9o, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO - QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
. É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (TJMT - N.U 1000611-89.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Desse modo, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação apresentada e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Ainda, acerca da suposta omissão apontada, “
porque não indicou que os fatos se tratavam de interrupção do fornecimento de energia elétrica e demora no retorno do fornecimento do serviço público essencial
”, melhor sorte não assiste ao embargante.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, tem-se que o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Neste contexto, percebe-se inconsistências nos fatos narrados pela parte autora.

Sabendo que 72 (setenta e duas) horas correspondem a 3 (três) dias completos, não há como considerar que as interrupções narradas duraram mais que este período, caso contrário as datas dos términos dos infortúnios seriam outras.

Ainda,
tratando-se de prova indispensável à configuração ou não da violação legal
,
não comprovou o autor que a interrupção narrada perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas
.

Relevante ainda à pretensão indenizatória, tem-se que
a parte autora não comprovou que a interrupção de energia elétrica atingiu seus direitos de personalidade
, tratando-se apenas de descumprimento contatual, sendo insuficientes para ensejar a reparação pretendida.

[...]

Desse modo,
deixando a parte autora de comprovar cabalmente que a interrupção de energia elétrica perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas

bem como haver danos sofridos que tenha atingido seus direitos da personalidade em decorrência da interrupção alegada
, deve a sentença recorrida ser mantida, restando improcedentes os pedidos autorais.

Portanto, claro está que acórdão exarado considerou que no caso em tela houve a interrupção de energia elétrica, contudo, deixando a parte autora de comprovar por meio de documentos hábeis que a interrupção narrada perdurou por mais de 48 (quarenta e oito) horas, restou improcedentes os pedidos autorais.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Por fim, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023